Tribunal: TJBA
Processo: 0000684-24.2014.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000684-24.2014.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MIGUEL GOMES FILHO

Advogado(s)
:
ABIMAEL MARQUES DA SILVA NETO, ARNALDO FREITAS PIO, MICHAEL ANDREI MIRANDA DE ALMEIDA

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
A
ÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO.
INCONTROVÉRSIA SOBRE OS TERMOS E SOBRE A NULIDADE DA CONTRATAÇÃO
.
CONFISSÃO DO PREPOSTO EM AUDIÊNCIA.
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS.

PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 19-A DA LEI Nº 8036/1990. JURISPRUDÊNCIA DO STF, INCLUSIVE EM SEDE DE ADI E DE REPERCUSSÃO GERAL. ENTENDIMENTO SUMULADO PELO STJ E PELO TST
.

DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E
FÉRIAS. VERBAS DEVIDAS.
DIREITOS SOCIAIS CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.
RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA PARA ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
nº.
0000684
-
24
.201
4
.8.05.0
258
,

figurando
como
Apelante

o
MUNICÍPIO DE
TEOFILÂNDIA

e Apelado
MIGUEL GOMES FILHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DA PATE RÉ,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA